Tribunal: CARF
Processo: 13855.722268/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.722268/2019-13
ACÓRDÃO
3301-014.354 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MAGAZINE LUIZA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO
ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Reconhecido lapso manifesto na redação da ementa do acórdão
embargado. Promovida sua correção para refletir fielmente os temas
tratados na decisão, em conformidade com o artigo 67 do Decreto no
7.574/2011, sem que isso implique alteração do mérito.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. REEXAME DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
Os embargos de declaração são instrumentos processuais restritos à
correção de vícios como omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.
Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou para expressar
inconformismo quanto ao resultado do julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar o item referente ao “lapso
manifesto na ementa do acordão embargado”, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.354 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722268/2019-13
2
Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores os (as) Conselheiros (as) Marcio
Jose Pinto Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Bruno Minoru Takii,
Rachel Freixo Chaves, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Guilherme Deroulede, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Embargante o Acórdão de
Recurso Voluntário no 3301-014.003, proferido em 16/04/2024, alegando, em síntese, a existência
dos seguintes vícios:
(i) Lapso manifesto na ementa do acórdão recorrido: Inclusão de
matérias alheias ao processo e ausência de menção a pontos
relevantes efetivamente discutidos e decididos.
(ii) Omissão quanto às atividades desempenhadas pela embargante:
Alega-se que a decisão não considerou que a empresa também atua
como prestadora de serviços, o que ensejaria o direito à apropriação
de créditos de PIS/COFINS.
(iii) Omissão quanto à definição de prestação de serviços: Contestou-se
a classificação de determinadas receitas de prestação de serviços,
quando deveriam ser reconhecidas como receitas financeiras, com
base em dispositivos legais aplicáveis.

2.
Após análise, o despacho de admissibilidade dos embargos, fundamentado
no art. 116 do Regimento Interno do CARF (RICARF), concluiu por admitir parcialmente os
embargos, reconhecendo a necessidade de exame pelo colegiado das seguintes matérias:

(i) Tópico II.1: Lapso manifesto na ementa do acórdão recorrido, que
não refletiu de forma precisa o mérito da decisão.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.354 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722268/2019-13
3
(ii) Tópico II.2: Omissão sobre as atividades desempenhadas pela
embargante, com possível repercussão no direito à apropriação de
créditos.

3.
Em relação ao Tópico II.3 (omissão sobre a definição de prestação de
serviços e receitas financeiras), o despacho concluiu que os fundamentos expostos no acórdão
original eram suficientes para sustentar a decisão e rejeitou a alegação de vício. Por essa razão,
este tema não será objeto de análise neste julgamento.
4.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO

5.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos
exatos termos do Despacho de Admissibilidade.
6.
Passo à análise dos vícios admitidos.

II. DO MÉRITO
II.1. Lapso manifesto na ementa do acórdão recorrido, que não refletiu de forma
precisa o mérito da decisão.

7.
Ao analisar o acórdão embargado, especificamente nesse aspecto, é
compreensível a alegação de lapso manifesto na ementa do acórdão embargado. Vejamos:
8.
A ementa e conclusão do acórdão objeto desta análise foram as seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018

INSUMOS.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
ATIVIDADE
COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.

LEIS n° 10.637/2002 e 10.833/2003. Na atividade de comércio/varejista,
não é possível a apuração de créditos da não-cumulatividade da COFINS,
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.354 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722268/2019-13
4
com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2003, porquanto a
hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às pessoas
jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por não produzir bens,
tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de todos os
dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado
créditos do regime não-cumulativo como insumos.

PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES
CONDICIONAIS.
A base de cálculo das contribuições não cumulativas é composta pela
totalidade das receitas auferidas pela empresa, independentemente da sua
natureza, deduzida de algumas exclusões expressamente relacionadas em
lei, entre as quais não se incluem as bonificações.

FRETE. OPERAÇÃO DE VENDA. CREDITAMENTO.
Entende-se por “operação de venda”, para fins de interpretação do inciso
IX do artigo 3° e inciso II do artigo 15 da Lei n° 10.833/2003, apenas a
venda em si, última etapa da produção, quando há a efetiva entrega da
mercadoria ao adquirente/comprador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares arguidas. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário, para manter as glosas sobre os créditos com despesas de fretes
de transferências para centros de distribuição e de logística reversa.

Vencidos a Conselheira Juciléia de Souza Lima (Relatora) e o Conselheiro
Laércio Cruz Uliana Junior, que davam provimento ao recurso nestas
matérias. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Wagner
Mota Momesso de Oliveira.

9.
Alega a Embargante que o mérito da lide gira em torno dos temas “créditos
de PIS e de COFINS do regime não-cumulativo com relação a bens e serviços utilizados como
insumos” e “receitas financeiras auferidas por meio de descontos repassados pelos bancos
parceiros”. No entanto, da leitura da ementa, é possível verificar: (i) a ausência sobre o tema
“receita financeira”, objeto do julgamento; e (ii) a inclusão do tema “bonificações”, assunto este
estranho à lide.
10.
Assiste razão à Embargante em seus apontamentos.
11.
Em análise ao acórdão embargado, é possível concluir-se pela inclusão de
tema alheio à controvérsia, bem como a omissão quanto a tema julgado.
12.
Trata-se, assim, de mero erro material na formalização do acórdão, o qual
demanda correção mediante a prolação de novo acórdão, nos termos do artigo 67 do Decreto no
7.574/2011.
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.354 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722268/2019-13
5
13.
Importante registrar que, sobre o tema, o acórdão embargado ratifica
integralmente o entendimento adotado pela 9a Turma da DRJ/BSB. Vejamos:
E para arrematar, ratificando o acórdão recorrido, de certo, que o art. 373
do RIR ao inclui os descontos obtidos na parte que trata das receitas
financeiras se refere aos descontos financeiros, concedidos em razão de
uma contraprestação de natureza igualmente financeira, como, por
exemplo, uma antecipação de pagamento. E no que pese o art. 373 do RIR
estar inserido na Subseção I (Receitas e Despesas Financeiras) da Seção IV
(Outros Resultados Operacionais), de fato, não transforma todo e qualquer
desconto em receita financeira, mas, exclusivamente, define de que forma
se dará a sua tributação.
Neste tópico, não há reforma a fazer.
(Fonte: trecho do acordão embargado)
14.
Nesse sentido, dou provimento aos embargos quanto ao comprovado erro
de redação da ementa e, objetivando ser fidedigna ao julgamento proferido, incorporarei a
ementa do acórdão 03-88.997 - 9a Turma da DRJ/BSB sobre esta matéria, da qual sugiro a seguinte
nova redação, pelos fundamentos do próprio julgamento:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
INSUMOS.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
ATIVIDADE
COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.

LEIS n° 10.637/2002 e 10.833/2003. Na atividade de comércio/varejista,
não é possível a apuração de créditos da não-cumulatividade da COFINS,
com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2003, porquanto a
hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às pessoas
jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por não produzir bens,
tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de todos os
dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado
créditos do regime não-cumulativo como insumos.

COFINS. INCIDÊNCIA. VALORES ERRONEAMENTE CLASSIFICADOS COMO
RECEITAS FINANCEIRAS.
A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela
dispensado não tem o condão de alterar as regras de sua tributação
quando a natureza real de sua operação for comprovada mediante
acusação fiscal. Mormente restar que, no caso dos autos, não se trata de
receita financeira.

FRETE. OPERAÇÃO DE VENDA. CREDITAMENTO.
Entende-se por “operação de venda”, para fins de interpretação do inciso IX
do artigo 3° e inciso II do artigo 15 da Lei n° 10.833/2003, apenas a venda
em si, última etapa da produção, quando há a efetiva entrega da
mercadoria ao adquirente/comprador.
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.354 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722268/2019-13
6

15.
Concluído esse saneamento, passo para a análise do seguinte ponto.

II.2. Lapso manifesto na ementa do acórdão recorrido, que não refletiu de forma
precisa o mérito da decisão.

16.
Em linhas gerais, a Embargante alega que a decisão embargada não teria
tratado de sua defesa quanto ao argumento de que também seria empresa prestadora de
serviços, ensejando o direito de crédito.
17.
Alega ainda, no tópico “III.3.3” do Recurso Voluntário, que o exercício de sua
atividade não se resumiria à simples “compra e venda” de mercadorias, mas sim a um complexo e
versátil rol de atividades em diversos segmentos do mercado. Sustenta que a operação de
“compra e venda” seria apenas uma etapa dentre as inúmeras atividades desempenhadas pela
Embargante, sendo a venda ao consumidor final o resultado de um longo e fundamental fluxo
operacional.
18.
Pois bem. Introdutoriamente, é importante relembrar que, como sabido e
consignado no despacho de admissibilidade, os embargos de declaração têm como objetivo
exclusivamente o saneamento de vícios relacionados à obscuridade, contradição ou omissão,
devendo a Embargante demonstrar objetivamente os pontos obscuros, de modo a possibilitar,
inclusive, ao próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no julgamento da causa.
19.
E mais, não é função dos embargos rediscutir matéria já decidida ou alterar
o que foi deliberado pelo órgão julgador, salvo se houver omissão de questão relevante ou
contradição entre os fundamentos do acórdão e seu resultado.
20.
Ademais, é amplamente consolidado pela jurisprudência que não se exige do
julgador a necessidade de rebater individualmente todos os argumentos apresentados pela parte
recorrente. A motivação, como previsto na Constituição Federal e na legislação processual, deve
ser suficiente para demonstrar as razões de decidir, não sendo obrigatória a menção expressa a
cada ponto levantado.
21.
Nesse sentido, destaco precedente recente deste Colegiado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE
REEXAME DA QUESTÃO DE FUNDO. NÃO CABIMENTO. Os embargos de
declaração são cabíveis apenas quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos. Não cabe a
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.354 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722268/2019-13
7
oposição de embargos para fins de reexame das questões de fundo ou para
manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
Embargos rejeitados
Fonte: CARF. (2024). Acórdão no 3302-014.154, 3a Seção de Julgamento, 3a
Câmara, 2a Turma Ordinária (21 de março de 2024). Processo no
13971.903204/2008-24.

22.
No caso em apreço, não se pode presumir que os julgadores deixaram de
analisar os argumentos apresentados pela Embargante. Pelo contrário, conforme expressamente
demonstrado no voto do Recurso Voluntário, a conclusão a que se chegou foi de que a atividade
predominante desempenhada pela Embargante é, de fato, o comércio varejista.
23.
Vejamos o trecho pertinente do voto:

As glosas tiveram, segundo entendimento da autoridade fiscal, como
fundamento que a atividade da Recorrente- Comércio Varejista — não
admitiria a apuração de créditos sobre insumos, dado que tal direito de
apropriação de créditos se restringiria à prestação de serviços e de
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda
(indústria).

forma, uma vez que não haveria autorização legal para a tomada de
créditos de insumos para as varejistas, todos os itens foram mantidos pela
r. decisão

Recurso Voluntário, a pretensão geral trazida pela Recorrente é no sentido
de que, na condição de empresa comercial/varejista, seja-lhe garantido o
crédito de insumo do art. 3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Por sua vez, o exercício da atividade comercial é incontestável no
presente processo. (...)
Existem limites legais impostos pela legislação vigente ao apresentar um
rol taxativo de despesas passíveis de creditamento, bem como, exigindo
que, para o creditamento com fulcro no art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, o insumo seja utilizado "na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda". Assim,
considerando a seara administrativa na qual se insere essa discussão, não
posso me desvincular dos termos da lei, na forma exigida pelo Regimento
Interno deste Conselho.

Ao contrário do que pretende a Recorrente, o julgamento do recurso
repetitivo n.o 1.221.170 pelo Superior Tribunal de Justiça não reconheceu
que o rol trazido pelas leis referenciadas não seria taxativo, não ampliando
o rol de hipóteses passíveis de creditamento. Aquele julgado não estendeu
às pessoas jurídicas comerciais a possibilidade de creditamento, se
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.354 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722268/2019-13
8
restringindo a análise para as empresas produtoras/fabricantes e
prestadoras de serviço. (...)
A meu ver, as únicas despesas que são passíveis de se enquadrarem em
dispositivo distinto do crédito de insumos são os fretes de logística reversa
e frete para envio das mercadorias para os Centros de Distribuição que
remeterão os produtos aos clientes por se tratarem, segundo o meu
entendimento, como fretes de operação de venda como etapas
intermediárias da operação de venda, passível de crédito com fulcro no
inciso IX do art. 3o das Leis n.o 10.833/2003, como se passa a delinear a
seguir.

Em tempos atuais, não se pode negar, que por razões ligadas à logística
de armazenamento e distribuição, no caminho, a mercadoria acaba
passando por mais de um estabelecimento, até chegar ao seu destino
final, neste caso, entendo ser admissível a apropriação dos créditos sobre
a totalidade do gasto necessários para levar o produto final do armazém
até o consumidor final. E, no curso deste trajeto, por motivos de ordem
operacional, é possível que ele tenha de ser primeiro levado para outro
estabelecimento, seja do titular ou de distribuidores, para depois, então,
ser entregue ao cliente como parte integrante da operação de venda.

A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que
a norma traz o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui,
portanto, nesse dispositivo os serviços intermediários necessários para a
efetivação da venda, dentre as quais o frete ora em discussão. Sendo
assim, não compartilho com o entendimento do acórdão recorrido ao
restringir a interpretação dada a esse dispositivo. (...)

Por fim, voto por afastar as preliminares arguidas no presente Recurso e no
seu mérito dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas referentes as
despesas com transferências para os centros de distribuição e as despesas
com fretes de logística reversa por serem indissociáveis das operações de
venda.
(Fonte: trecho do acordão embargado. Destaque da Relatora)

24.
Portanto, como é possível se depreender do julgado, da análise do conjunto
probatório, os Conselheiros entenderam que a principal operação desempenhada pela
Embargante está centrada no comércio de bens ao consumidor final, caracterizando, portanto,
uma atuação típica de empresa varejista. Ainda que a Embargante alegue realizar atividades
complementares de prestação de serviços, tais operações não configuram a atividade
predominante para fins de direito ao crédito pleiteado.
25.
Dessa forma, verifica-se que o órgão julgador apreciou devidamente a
controvérsia e fundamentou sua decisão de forma clara e objetiva, concluindo que a atividade
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.354 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722268/2019-13
9
predominante exercida pela Embargante é o comércio varejista. Não há, portanto, omissão,
obscuridade ou contradição na decisão embargada.
26.
Conclui-se que, no caso em análise, não se vislumbra qualquer vício que
enseje o saneamento via embargos de declaração. Por essa razão, não acolho os embargos, nesse
ponto, mantendo-se íntegra a decisão proferida.
27.
Ressalto, por fim, que o voto não representa necessariamente o
posicionamento desta Relatora, mas tão somente reflete a análise dos aclamatórios à luz do
comando do art. 116 do RICARF/23, ao qual estou vinculada.

III. CONCLUSÃO

28.
DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 116 do RICARF/23, aprovado
pela Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023, em acolher parcialmente os embargos,
sem efeitos infringentes, para sanar o item referente ao “lapso manifesto na ementa do acordão
embargado”, e, nos termos do artigo 67 do Decreto no 7.574/2011, consignar a nova ementa a
seguir transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
INSUMOS.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
ATIVIDADE
COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.

LEIS n° 10.637/2002 e 10.833/2003. Na atividade de comércio/varejista,
não é possível a apuração de créditos da não-cumulatividade da COFINS,
com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2003, porquanto a
hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às pessoas
jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por não produzir bens,
tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de todos os
dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado
créditos do regime não-cumulativo como insumos.

COFINS. INCIDÊNCIA. VALORES ERRONEAMENTE CLASSIFICADOS COMO
RECEITAS FINANCEIRAS.
A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela
dispensado não tem o condão de alterar as regras de sua tributação
quando a natureza real de sua operação for comprovada mediante
acusação fiscal. Mormente restar que, no caso dos autos, não se trata de
receita financeira.

FRETE. OPERAÇÃO DE VENDA. CREDITAMENTO.
Entende-se por “operação de venda”, para fins de interpretação do inciso IX
do artigo 3° e inciso II do artigo 15 da Lei n° 10.833/2003, apenas a venda
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.354 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722268/2019-13
10
em si, última etapa da produção, quando há a efetiva entrega da
mercadoria ao adquirente/comprador.

29.
É como voto.
Rachel Freixo Chaves
Assinado Digitalmente

Fl. 1674
DF CARF MF
Original